Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FORMULAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. AFASTADA. ATO COATOR. EMPRESA PRIVADA. NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO GESTÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Restando demonstrado que o mandado de segurança foi impetrado antes de decorridos 120 dias do ato que a parte impetrante deseja questionar, mostra-se inocorrente a decadência.
3. O remédio constitucional do mandado de segurança pode ser utilizado para combater ato emanado de autoridade pública ou que esteja exercendo ato proveniente de delegação do poder público, reconhecidos como atos de império.
3.1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato de pessoa jurídica que não faz parte da Administração Pública e que não exerce atribuição própria do Poder Público e nem pratica ato de império.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade do artigo 1o, § 2o da Lei 12.016/2009, no julgamento da ADI 4296, firmou entendimento de que “o mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas.” (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)
4.1. O Edital de Credenciamento que tem como objeto a contratação de sociedades de advogados para prestação de serviços técnicos e advocatícios, de interesse da empresa contratante, é atividade estranha à delegação de serviço público, que se destina à satisfação de interesses privados, mostrando-se inadequada a via mandamental para questionar o referido ato.
5. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada somente para afastar a decadência.